Tribunal: TJMT
Processo: 0001796-66.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
DIVERGENTE DO FUNDAMENTO DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001796-66.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLA PATRICIA TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 495.392.991-87 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), RENATA DE SOUZA LEAO - CPF: 011.912.341-00 (ADVOGADO), LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 468.317.461-87 (EMBARGANTE), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), TULIO HERANI OLIVEIRA - CPF: 070.082.561-40 (EMBARGANTE), TIAGO HERANI OLIVEIRA - CPF: 073.634.801-84 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 495.392.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARLA PATRICIA TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 468.317.461-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CARLA PATRICIA TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA (EMBARGADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), TIAGO HERANI OLIVEIRA - CPF: 073.634.801-84 (EMBARGADO), TULIO HERANI OLIVEIRA - CPF: 070.082.561-40 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – INCIDÊNCIA DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – ERRO MATERIAL (CONTEÚDO DA EMENTA DIVERGENTE DO FUNDAMENTO DO VOTO) – OCORRÊNCIA –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aduzindo a existência de erro material na ementa do julgado, o que pode trazer contrariedade ao acórdão.

Esclarece que, na ementa está destacada situações que na verdade não existem no voto e nem no caso concreto. E por isso, fica claro que se trata de erro de fato e/ou material.

Informa que, a presente demanda não versa sobre a cobertura de EQUOTERAPIA, mas sim de QUIMIOTERAPIA, cujo medicamento foi prescrito em caráter experimental –
off label
, haja vista a inexistência de previsão na bula do medicamento registrada na ANVISA para a patologia da Recorrida.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesmo intimada, deixou de se manifestar.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

De fato o erro material se faz presente, uma vez que a presente demanda não versa sobre a cobertura de EQUOTERAPIA, mas sim de QUIMIOTERAPIA, cujo medicamento foi prescrito em caráter experimental –
off label
, haja vista a inexistência de previsão na bula do medicamento registrada na ANVISA para a patologia da Recorrida.

Por assim ser, essa parte da decisão, nesses termos, restou conflitante com a cadeia de raciocínio expressada, fazendo crer que por falha material tal termo constou do
decisum
, ensejando, portanto, que possam ser admitidos como pertinentes e oportunos os presentes Embargos de Declaração

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para retificar a ementa do acórdão, a fim de retirar o termo acima elencado, e substituir por cobertura de QUIMIOTERAPIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021